Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Precedentes.
III – Havendo mais de uma condenação apta a configurar a reincidência, adequada a compensação de somente uma delas com a atenuante da confissão.
IV – Recurso conhecido e não provido.